Tribunal: STF
Processo: RE 422005
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1. Impugnou-se, nas razões do recurso
extraordinário, a própria Lei 9.718/98 e não apenas o seu art. 3º.
Firmado o entendimento pelo Plenário no sentido de que somente a
ampliação da base de cálculo da Cofins ofendeu a Constituição,
correto o dispositivo da decisão agravada, que deu parcial
provimento ao apelo extremo.
2. A compensação dos valores
recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a aplicação
da taxa Selic como índice de correção monetária são questões de
nítida natureza infraconstitucional e requerem o exame de fatos e
provas para sua solução. Incompatibilidade com a via extraordinária.
 Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias ou em sede
administrativa.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.